Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA DE OUTRO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de extinção de condomínio cumulada com pedido de arbitramento de aluguel ajuizada por ex-cônjuge, visando à alienação judicial de dois imóveis comuns e à compensação financeira pelo uso exclusivo de um deles pela parte adversa. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a extinção do condomínio e o pagamento proporcional de aluguel, e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias e de arbitramento de aluguel sobre o segundo imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel comum utilizado com exclusividade por um dos condôminos; e (ii) saber se o coproprietário que não reside no imóvel pode ser compelido ao pagamento de aluguel pelo uso presumido do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de benfeitorias não foi acompanhada de prova de acréscimo patrimonial objetivo ao bem comum, tratando-se, em sua maioria, de despesas ordinárias e pessoais, já compensadas pelo uso exclusivo e gratuito do imóvel. Ausência de enriquecimento sem causa.
4. A posse exclusiva do apartamento pelo recorrido não ficou comprovada, tampouco a fruição econômica do bem, que permaneceu desocupado e disponível para venda. Inexistência de fundamento jurídico para arbitramento de aluguel nesse caso.
5. Sentença apreciou adequadamente a controvérsia, com fundamentação clara e adequada, devendo ser mantida em todos os seus termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O condômino que ocupa com exclusividade imóvel comum deve pagar aluguel proporcional ao outro coproprietário, salvo se comprovada a compensação pelo uso. 2. Não é devida indenização por benfeitorias realizadas durante o casamento, sem comprovação de acréscimo patrimonial ao bem comum. 3. O arbitramento de aluguel exige a comprovação da posse exclusiva e da fruição econômica do bem.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219, 1.314, 1.320, 1.321, 1.322, 884; CPC, arts. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1391086, 0728203-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a T. Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 1695864, 0738951-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a T. Cível, j. 26.04.2023.